Tribunal: TJPA
Processo: 0811188-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811188-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP

AGRAVADO: JORGE PASCOA DA SILVA

PROCURADOR: MARY NADJA MOURA GUALBERTO

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DELARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E MANTEVE A DECISÃO EMBARGADA. DECISÃO AGRAVADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual não conheci do recurso interposto por incabível na espécie.

Inconformado, o agravante alega da taxatividade mitigada no rol do artigo 1.015 do CPC.

Aduz da antecipação dos efeitos da tutela recursal em caráter liminar.

Pontua da necessidade de manutenção da tutela revogada.

Ante esses argumentos, requer a

estabilização da tutela almejada, promovendo a reforma da decisão guerreada, a fim de manter suspenso o procedimento licitatório.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id. 12053496.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

No caso em apreço, o r. decisum recorrido anteriormente não consistiu em decisão interlocutória, tratando-se, em verdade, de sentença, cuja irresignação deve ser manifestada por meio do competente recurso de apelação.

E aqui, apenas para que não reste qualquer dúvida a respeito da natureza jurídica do ato jurisdicional agravado (sentença), é importante ressaltar o teor do art. 203, §1º, do Novo Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despachos.

§1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos art. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)”.

Logo, tendo sido proferida sentença que pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, a posterior a decisão proferida em sede de embargos passa a ser integrante daquela a respeito da qual inicialmente se pretendeu aclarar.

Destarte, configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, entendi que o presente recurso de agravo de instrumento não deveria ser conhecido.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/05/2023